Tribunal: TJDFT
Processo: 0745344-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745344-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEUSIENE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Proceda a requerente à juntada integral dos autos da ação penal no 0702891-43.2021.8.07.0002, conforme requerido pelo Ministério Público na cota de ID 52907869. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora